Tribunal: TJMT
Processo: 1042673-37.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042673-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 82.601.345/0001-65 (AGRAVANTE), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), ADELIA VAZ - CPF: 481.972.201-82 (AGRAVADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), ADOLFO VALERIO - CPF: 128.197.519-20 (AGRAVADO), Espólio de DANIEL MONTORO registrado(a) civilmente como DANIEL MONTORO - CPF: 206.682.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA BARBARA LOPES FRANCA - CPF: 487.116.751-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

direito processual civil e civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença oriundo de embargos de terceiro. alegação de nulidade de intimação. litispendência. coisa julgada. embargos de declaração rejeitados. ausência de vício integrativo. regularidade dos atos processuais. inexistência de tríplice identidade entre as demandas. recurso desprovido
.

Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda. contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de embargos de terceiro, que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão anterior que negara pedido de chamamento do feito à ordem.

Quest
ões
em discussão

Há
quatro
questões:
1
)
se houve nulidade das intimações por ausência de publicação em nome de patronos indicados pela agravante;
2
) se há litispendência entre os embargos de terceiro originários e demanda anteriormente ajuizada;
3
) se a ação pretérita produziu coisa julgada impeditiva do prosseguimento do feito atual; e
4
) se a decisão que rejeitou os embargos de declaração incorreu em omissão apta à sua invalidação
.

Razões de decidir

1
.
As intimações realizadas nos autos observaram o art. 272 do CPC, pois foram direcionadas aos advogados regularmente habilitados à época dos atos processuais. A posterior juntada de procuração por novos patronos não retroage para infirmar a validade das publicações anteriormente realizadas. Inexistente demonstração de prejuízo concreto, incide o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
positivado no art. 282 do CPC
.

2
.
A litispendência e a coisa julgada exigem identidade de partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 337, §§ 1º a 4º, do CPC. A ação pretérita foi proposta apenas por Adolfo Valério, ao passo que a demanda originária contou também com Adélia Vaz Valério no polo ativo, o que afasta a indispensável identidade subjetiva.

3
.
N
ão se configura coisa julgada apta a impedir o ajuizamento da ação posterior, pois o trânsito em julgado do processo anterior ocorreu em momento posterior à propositura dos embargos de terceiro ora executados. Não há eficácia preclusiva retroativa sobre demanda já em curso
.

4
.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Tendo a decisão impugnada enfrentado de forma suficiente as teses suscitadas, inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O inconformismo da parte não autoriza utilização substitutiva dos
aclaratórios
como sucedâneo recursal
.

IV. Dispositivo e tese
s

Recurso conhecido e
des
provido.

Tese
s
de julgamento:

1.
São válidas as intimações realizadas em nome de advogados regularmente constituídos ao tempo do ato processual, inexistindo nulidade sem prova de efetivo prejuízo
.

2.
A ausência de identidade subjetiva entre demandas afasta o reconhecimento de litispendência e coisa julgada
.

3.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, RAC nº 1027377-17.2023.8.11.0041,
Relª
Desª Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 08.07.2025; TJMT, N.U. 1046956-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026; TJMT, N.U. 1041501-
60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.04.2026
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
Agravo de Instrumento

interposto por
Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda., contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/
MT, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de embargos de terceiro

(
PJE
nº 0003059-48.2016.8.11.0003), mantendo in
alterada
decisão anterior que rejeitara pedido de chamamento do feito à ordem, sob o fundamento de que não se verificavam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no
decisum
embargado, porquanto os
aclaratórios
veiculavam mero inconformismo da parte com o conteúdo da decisão anteriormente proferida
.

Em razões recursais (ID
331929365), a agravante sustenta que a decisão recorrida não enfrentou adequadamente as questões suscitadas nos embargos de declaração; que houve nulidade da intimação da agravante, porquanto direcionada a patronos incorretos; que existe litispendência entre o feito originário e os embargos de terceiro autuados sob o nº 0006901-75.2012.8.11.0003; e que a demanda anterior teria gerado coisa julgada e eficácia preclusiva aptas a impedir o prosseguimento da ação originária, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade do feito e sua extinção.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 343386366), nas quais defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando a regularidade da intimação realizada, a inexistência de nulidade processual, bem como a inocorrência de litispendência e de coisa julgada, ao argumento de que a penhora permanecia averbada na matrícula do imóvel quando do ajuizamento da ação originária e de que não restaram comprovadas as nulidades alegadas pela recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal
consiste
em examinar se a decisão agravada deve ser reformada, ante a alegada existência de nulidade de intimação, litispendência e coisa julgada, bem como se houve omissão do Juízo de origem ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela recorrente
.

Em síntese, o
Juízo de origem
concluiu que a ação de embargos de terceiro poderia ser proposta pelo cônjuge, circunstância verificada no caso da Sra. Adélia Vaz Valério
(agravada)
, o que afastaria a identidade plena com a demanda anterior indicada pela agravante.

Consignou, ainda, que os procuradores então constituídos foram regularmente intimados no feito executivo, sendo que os atuais patronos da agravante somente juntaram instrumento procuratório em momento posterior.
Pontuou
, também, que a averbação da penhora sobre a matrícula nº 20.945 não havia sido baixada quando do ajuizamento da ação originária, razão pela qual entendeu possível a interposição dos embargos de terceiro.

Pois bem.

I
–

PRELIMINAR – NULIDADE DE INTIMAÇÃO

Nos termos do art. 272 do Código de Processo Civil
1
, as intimações devem ser realizadas em nome do advogado regularmente constituído. De outra parte, o art. 677, § 3º, do CPC
2
prevê que a citação será pessoal se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal.

No entanto,
da análise dos documentos acostados aos autos originários,
a alegada nulidade não se encontra demonstrada de forma suficiente. Is
to

porque
os embargos de terceiro foram apensados à ação de execução
nº
0007732-36.2006.8.11.0003
, proposta pela ora agravante em face
de Daniel Montoro
, em 21.3.2016, consoante certidão de apensamento acostada no ID
39072973
- fls. 51. Além disso, a decisão de “não concessão da liminar” proferida em 10.5.2016, foi devidamente publicada no DJE nº 9779, de 20.5.2016, em nome dos patronos à época habilitados pela Agravante, a saber:
EROULTHS CORTIANO JUNIOR
– OAB/PR 15.389 e
GUILHERMO PARANAGUA E CUNHA
– OAB/PR 37.358, consoante se pode observar da certidão de publicação
acostada no ID
39072973
- fls. 5
4.

Cumpre registrar, que nesta data (20.5.2016), a agravante era representada pelos advogados acima mencionados, consoante substabelecimento sem reservas protocolado na Execuçã
o
nº
0007732-36.2006.8.11.0003
, no dia
26.5.2015 (ID
39288157
- fls. 88). Inclusive, após a juntada deste substabelecimento, fora certificado o apensamento dos Embargos de Terceiro, bem como a suspensão da Execução (
ID
39288157
- fls.
96/97).

Os patronos indicados pela agravante Tadeu Trevisan Bueno - OAB/MT 6.212 e João de Sousa Salles Junior - OAB/MT 6.716
somente juntaram instrumento procuratório em
15.2.2020
, embora datado de
8.3.2016
(ID 198830953)
.

Portanto, os atos dos Embargos de Terceiro foram publicados em nome dos patronos anteriores (
EROULTHS CORTIANO JUNIOR
-
OAB/PR 15.389 e
GUILHERMO PARANAGUA E CUNHA

-
OAB/PR 37.358
), os quais estavam habilitados à época, consoante consignado pelo Juízo de origem. Veja-se:

Conforme sublinhado acima, deve ser consignado que a ação de embargos de terceiro pode ser interposta pelo cônjuge, o que se verifica nestes autos pela Sra. Adélia Vaz Valério, o que destoa do processo nº 0006901-75.2012.8.11.0003 (arquivado), ademais, houvera a certidão de seu apensamento junto à Execução de Título Extrajudicial de nº 0007732-36.2006.8.11.0003 (id.39288157, pág.97, 25.05.2016 - Execução), intimando-se os procuradores constituídos à época – Dr.
Eroulths

Cortiano
Junior e Guilhermo Paranaguá e Cunha-, tendo os procuradores Tadeu Trevisan Bueno e João de Souza Salles Junior somente juntado instrumento procuratório em 15.02.2020 (id.39288159, pág.59 – Execução), muito embora esteja datado de 08 de março de 2016, comprovando sua desídia.
(PJE nº
0003059-48.2016.8.11.0003
– ID
198830953
)

Nesse contexto, a
agravante, embora sustente premissa diversa, não trouxe aos autos do presente recurso documentação completa e autônoma apta a infirmar, de modo inequívoco, a conclusão adotada pelo Juízo singular.

Cumpre observar, ademais, que, à luz do art. 282 do CPC
3
, a decretação de nulidade processual reclama demonstração do efetivo prejuízo. No ponto, a insurgência recursal não veio acompanhada de prova bastante para evidenciar que, no momento do ato reputado viciado, inexistia advogado regularmente habilitado ou que a intimação se deu em nome de patrono sem poderes nos autos principais.

Assim, ausente comprovação segura do vício alegado, não há fundamento para o reconhecimento da nulidade pretendida.

Rejeito
, portanto,
esta
preliminar.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

II.I -
PRELIMINAR
Da alegada litispendência e coisa julgada

Nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC
4
, a litispendência e a coisa julgada pressupõem a reprodução de ação anteriormente ajuizada, considerada idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

A
detida análise do
processo nº 0006901-75.2012.8.11.0003 revela que foi ajuizada apenas por Adolfo Valério
(agravado)
, sem a inclusão de Adélia Vaz Valério
(agravada)
no polo ativo, embora esta tenha sido mencionada na narrativa fática da petição inicial como esposa do embargante e residente no imóvel objeto da constrição
(matrícula nº 20.945)
.

O próprio cadastro processual da demanda anterior também indica apenas Adolfo Valério no polo ativo, em face de Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda. no polo passivo.

De fato, observa-se haver similitude entre as demandas no que se refere ao bem constrito, à execução de origem e à pretensão de desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel da matrícula nº 20.945.

Embora as demandas guardem similitude quanto ao bem constrito, à execução de origem e à pretensão de desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel da matrícula nº 20.945, tal circunstância, por si só, não autoriza o reconhecimento da litispendência ou da coisa julgada, porquanto ausente a identidade subjetiva exigida pelo art. 337 do CPC. A demanda originária foi ajuizada por Adolfo Valério e Adélia Vaz Valério, ao passo que a ação nº 0006901-75.2012.8.11.0003 foi proposta apenas por Adolfo Valério, inexistindo, assim, a
necessária tríplice
identidade.

A litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido
.
A falta de identidade de pedidos e causa de pedir
(...)
afasta a configuração de litispendência
. (TJMT, RAC nº
1027377-17.2023.8.11.0041,
Relª
. Desª.

Clarice Claudino da Silva
, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025,
Publicado
no DJE 15/07/2025
).

T
ambém não procede a alegação de coisa julgada anterior ao ajuizamento dos embargos de terceiro autuados sob o nº 0003059-48.2016.8.11.0003, atualmente em fase de cumprimento de sentença, pois, nos termos do art. 337, § 4º, do CPC, somente há coisa julgada quando a ação repetida já tiver sido decidida por decisão transitada em julgado.

No caso, o trânsito em julgado do processo nº 0006901-75.2012.8.11.0003 ocorreu apenas em
25.10.2024
, razão pela qual não havia coisa julgada
em
18.3.2016
, quando ajuizada aquela demanda.

Rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

II.II -
Da alegada omissão na rejeição dos embargos de declaração

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão da matéria já decidida.

No caso em exame
, verifica-se que a decisão anterior já havia enfrentado os pontos suscitados pela agravante, afastando a nulidade processual e a alegação de litispendência e coisa julgada com base em fundamentos expressos, notadamente a distinção subjetiva entre as demandas, a regularidade da intimação dos patronos então habilitados e a permanência da averbação da penhora na matrícula do imóvel.

Nessa linha, embora sucinta, a decisão que rejeitou os embargos de declaração não se revela omissa, porquanto
destacou
que inexistia vício integrativo a ser sanado, consignando que os
aclaratórios
não se prestavam à rediscussão da matéria já decidida e mantendo íntegra a decisão anteriormente proferida.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura, por si só, omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios, especialmente quando o pronunciamento judicial contém fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada, em consonância com o art. 489, § 1º, do CPC
5
.
Sobre o tema:

Osembargosdedeclaraçãonão se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não configuração de erro material, tratando-se deinconformismocom a conclusão adotada
(TJMT,
N.U 1046956-06.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Carlos Alberto Alves da Rocha
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 24/04/2026
).

A pretensão da parte embargante revela mero
inconformismo
com o julgamento, sendo inadequado o uso dos
embargos
de
declaração
para rediscutir matéria já apreciada.
(...)
O
inconformismo
com o resultado do julgamento não constitui fundamento para
embargos
de
declaração
, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros
materiais no acórdão que enfrentou fundamentadamente a matéria controvertida
. (TJMT,
N.U 1041501-60.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 24/04/2026
)

Dessa forma,
não se verifica qualquer vício integrativo na decisão agravada, que expressamente afastou a existência de omissão e manteve íntegra a decisão anteriormente proferida. O que há, em verdade, é mero inconformismo da agravante com o resultado do julgamento,
circunstância que
não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026